Tribunal: TJMT
Processo: 1016402-33.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016402-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILEIDE ALBUQUERQUE - CPF: 569.808.681-87 (EMBARGANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), MARCIA ELISA DE ALBUQUERQUE - CPF: 569.809.731-34 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 346.304.221-53 (EMBARGANTE), MAURICIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO - CPF: 345.930.201-15 (EMBARGANTE), BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 27.665.207/0001-31 (EMBARGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO DE
BENEFICIÁRIOS

POSTERIOR
AO ÓBITO DO TITULAR NÃO
COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE DIVERSAS OMISSÕES
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo sentença de improcedência em ação que buscava o reconhecimento da condição de beneficiários de plano de previdência privada e o pagamento do respectivo capital segurado, bem como indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao
:
(i) analisar os documentos apresentados para comprovar a suposta inclusão dos autores como beneficiários do plano de previdência privada; (
ii
) apreciar a distribuição do ônus probatório acerca da alteração do rol de beneficiários; (
iii
) examinar a alegada ausência de impugnação específica de documento apresentado pelos autores; e (
iv
) enfrentar a tese de falha na prestação de serviços e a consequente pretensão indenizatória por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à
revaloração
do conjunto probatório.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à indicação dos beneficiários do plano de previdência privada, assentando que os documentos invocados pelos autores foram produzidos após o falecimento do titular, circunstância que impede sua utilização como prova de eventual modificação válida do rol de beneficiários.

5.
A decisão destacou que a única prova documental anterior ao óbito consiste na proposta de adesão firmada em 14/07/2014, na qual foi indicado expressamente beneficiário diverso, documento que goza de presunção de veracidade e não foi infirmado por prova idônea em sentido contrário.

6.
Também foi expressamente afastada a tese de falha na prestação de serviços, inexistindo ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil ou indenização por danos morais.

7.
As razões deduzidas nos
aclaratórios
evidenciam mera pretensão de rediscussão da valoração das provas e do mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2
. Inexiste omissão quando o acórdão examina de forma fundamentada a controvérsia e conclui, com base no conjunto probatório, pela inexistência de alteração válida do rol de beneficiários de plano de previdência privada antes do óbito do titular.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 341, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no REsp nº 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19.03.2025; TJMT, N.U. 1025138-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCILEIDE ALBUQUERQUE, MÁRCIA ELISA DE ALBUQUERQUE, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA ALBUQUERQUE
e
MAURÍCIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO

em face de
acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que, em julgamento unânime,
negou
provimento
ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se incólume a sentença que
julgouimprocedentes os pedidos formulados na inicial
.

Em suas razões, o
s
embargante
s

sustenta
m a existência de omissão no acórdão quanto à
análise
prova da condição de beneficiários do plano de previdência privada, aduzindo que a decisão teria deixado de
enfrentar adequadamente a cronologia dos fatos demonstrada nos autos, especialmente a existência de
documento emitido pela própria BrasilPrev em 10/03/2022
, no qual os embargantes constariam como beneficiários do plano de previdência privada mantido pelo falecido, cujo óbito ocorreu em
31/10/2021
.

Alegam que referido documento foi juntado nos autos da
Ação de Alvará Judicial n.
1045334-02.2021.8.11.0041
, anteriormente à suposta alteração
do quadro de beneficiários alegada pela seguradora em
08/04/2022
, circunstância que, segundo defendem, comprovaria sua condição de beneficiários antes da referida alteração.

Aduzem, ainda, que o acórdão teria exigido dos autores
prova impossível
, consistente na demonstração de histórico interno de alterações do plano, informação que se encontraria
sob
controle
exclusivo da própria seguradora
, razão pela qual não seria juridicamente admissível transferir-lhes tal ônus probatório.

Defendem que também houve o
missão
na
valoração da prova documental produzida nos autos,
atribuindo-se
maior valor probatório às
telas sistêmicas apresentadas pela seguradora
, sem enfrentar adequadamente os
documentos anteriormente emitidos pela própria instituição
, que indicariam os embargantes como beneficiários do
plano antes da alegada alteração
posterior ao óbito.

Afirmam que o acórdão também seria o
misso quanto à ausência de impugnação específica ao documento apresentado pelos autores, sustentando que
o
extrato emitido em 10/03/2022
, no qual os embargantes figurariam como beneficiários,
não foi impugnado especificamente pela embargada
, atraindo, segundo defendem, a incidência da regra prevista no
art. 341 do Código de Processo Civil
, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos
não especificamente impugnados.

Alegam, também, a existência de

o
missão quanto à caracterização de falha na prestação
de serviços e aos danos morais, a
ssevera
ndo
que
a decisão

limitou-se
a afastar genericamente a existência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços, sem enfrentar a tese de que a própria seguradora teria emitido
documento oficial indicando os autores como beneficiários
, criando legítima expectativa de recebimento do capital segurado.

Com base em tais considerações,
requerem
o acolhimento
dos embargos de declaração
, com atribuição de
efeitos modificativos
, para que sejam supridas as omissões apontadas, com
a
adequada valoração do conjunto probatório
constante dos autos.
Além disso, pugnam pelo

prequestionamento expresso
dos dispositivos legais e constitucionais
suscitados.

Em suas contrarrazões, as embargadas
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
e
BANCO DO BRASIL
SA

pleiteiam a rejeição dos
aclaratórios
(ID: 349130386 e ID: 350085382).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de qualquer vício a ser reparado.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

(...) A pretensão dos apelantes se baseia na alegação de que foram regularmente indicados como beneficiários do
plano BrasilPrev Estilo
VGBL, matrícula n. 9787576-7 (ou
19787576), e que tal designação constaria de documento juntado aos autos da Ação de Alvará Judicial n.1045334-02.2021.8.11.0041, protocolado em 10/03/2022,data anterior à alegada alteração de beneficiários do plano de previdência, que teria sido promovida em 08/04/2022.

Conforme asseverado na sentença, o princípio da autonomia da vontade, previsto no artigo 421 do Código Civil, confere ao contratante o direito de designar, segundo sua livre vontade, os beneficiários de seu plano de previdência privada. Uma vez formalizada essa escolha na proposta de adesão ao contrato, ela adquire força vinculante entre as partes, devendo ser observada em consonância com o disposto no artigo 422 do mesmo diploma legal, que impõe o dever de lealdade e boa-fé objetiva na formação e execução dos contratos.

A modificação do rol de beneficiários em planos de previdência privada, por sua vez, configura ato de natureza estritamente pessoal, cuja prática é reservada ao próprio titular enquanto vivo. Trata-se de consequência lógica do artigo 6º do Código Civil, que dispõe que a existência da pessoa natural
extingue-se
com a morte. Com isso, a morte do contratante acarreta a cessação de sua capacidade de exercício de direitos, tornando inválidos quaisquer atos jurídicos praticados em seu nome após o óbito.

No caso, embora os apelantes insistam que o documento acostado aos autos da Ação de Alvará Judicialn.1045334-02.2021.8.11.0041em 10/03/2022 demonstraria sua inclusão como beneficiários do plano(ID:336415882), tal data é inequivocamente posterior ao falecimento do titular, razão pela qual não se mostra suficiente para comprovar que houve a alteração dos beneficiários do plano em data anterior ao óbito, ocorrido em 31/10/2021.

Com efeito, verifica-se não foi produzida nos autos

qualquer prova documental idônea que demonstre a efetiva inclusão dos recorrentes como beneficiários do plano em data anterior ao óbito. Ao contrário, todos os documentos trazidos aos autos foram gerados após o falecimento, incluindo atendimentos administrativos e extratos datados de dezembro de 2022 e março de 2023, razão pela qual não infirmam a validade da proposta contratual inicial.

Por sua vez, a única prova documental produzida anteriormente à data do óbito é a proposta de adesão firmada em 14/07/2014 (ID:121966733), na qual consta, de
forma expressa, a indicação
exclusiva
do irmão dos apelantes, Marcelo de Albuquerque, como beneficiário de 100% da reserva do plano. O referido documento, que foi assinado pelo titular em vida, goza de presunção de veracidade nos termos do art. 408 do CPC, não tendo sido infirmado por nenhum outro elemento de prova hábil produzido nos autos.

Registre-se que, no caso em análise, não foi alegada eventual nulidade na pactuação do contrato entre o genitor falecido e as instituições requeridas, o qual se formou validamente, questionando-se tão somente a suposta inclusão posterior dos apelantes no referido plano de previdência privada.

Ademais, corroborando a inexistência de alteração dos beneficiários do plano de previdência privada anteriormente ao óbito do seu titular, consta dos autos as provas apresentadas pela
BRASILPREV SEGUROS
E PREVIDÊNCIA S/A
, que indicam queamodificação dos beneficiários se deu somente em 08/04/2022 mediante
login
e senha (ID:336416379– pág. 7), data essa posterior ao óbito do genitor dos apelantes.

No tocante à alegação de que as telas sistêmicas apresentadas seriam desprovidas de caráter probatório, é certo que, no caso em análise,as informações extraídas dos sistemas internos da apelada não foram consideradas isoladamente, mas simcorroboradas por um conjunto probatório harmônico e convergente, o que reforça sua credibilidade e seu valor jurídico.

Dessa forma, ao contrário do que sustentam os apelantes,não se trata de prova produzida unilateralmente e desprovida de valor
,
mas sim de elemento documental quese insere em um contexto probatório coerente, respaldado por documentos idôneos, razão pela qualmerece plena credibilidade para fins de formação do convencimento do julgador.

Portanto, denota-se queosrecorrentesnão lograram êxitoem demonstrar que a alteração dosbeneficiários tenha sido promovida pelo próprio titularem momento anterior ao seu óbito,tampouco produziram prova de que o referidoextratojuntadoem 10/03/2022nos autos da Ação de Alvará Judicialtenha sidoformalizadoenquanto ele ainda estavaem vida, uma vez queo documentosequer possuidata ou assinatura.

Também não procede a alegação dos apelantes de que o Juízo de origem teria se equivocado ao cogitarpossível adulteração
documental, uma vez que,ao analisar os elementos constantes dos autos,foram identificadas discrepâncias entre os documentos apresentados.

Nesse sentido, constata-se que o extrato de beneficiários apresentado na Ação de Alvará Judicial (ID: 336415884)não continha qualquer data ou assinatura manuscrita, enquanto que o mesmo extrato, apresentado nestes autos pelos apelantes (ID: 336415880),

contém inserção manuscrita com data “02/03/2022” e assinatura, circunstância que não guarda correspondência com a versão anteriormente acostada no processo de alvará, o que suscitou

dúvidas sobre a integridade do documento para comprovar as informações nele acostadas.

Do mesmo modo, não se verificam vícios no procedimento adotado pela apelada
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

a[
o efetuar o pagamento ao beneficiário indicado contratualmente, assim como não se vislumbra eventual ato ilícito praticado por parte das requeridas, a ensejar sua responsabilização civil ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao contrário, a atuação da entidade de previdência e da instituição financeira restringiu-se ao cumprimento estrito do contrato celebrado com o titular falecido, sendo incabível impor-lhes responsabilidade com base em alegações não corroboradas por provas idôneas.

Logo, ausente qualquer comprovação de que os apelantes tenham sido incluídos como
beneficiários do plano de previdência em momento anterior ao falecimento do titular, deve prevalecer
a indicação constante na proposta contratual originária, a qual permanece hígida e eficaz.

Dessa forma, não prospera o pedido de indenização por danos
morais formulado pelos apelantes
, pois a simples negativa de pagamento de valores decorrentes do contrato, sobretudo quando lastreada em documentos consistentes, como a proposta original de adesão firmada pelo titular em vida, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Também não assiste razão aos apelantes no tocante ao pedido de condenação por danos morais mesmo no caso de improcedência dos pedidos autorais, pois o mero fato de os recorrentes terem realizado diversas diligências com a
finalidade de ver atendido o seu pleito não configura ato ilícito passível de indenização.

Sendo assim, ausente prova de modificação válida da indicação de beneficiários em momento anterior ao óbito do titular, e constatada a legalidade da conduta das rés ao observarem
a
vontade originalmente manifestada,impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARCILEIDE ALBUQUERQUE, MÁRCIA ELISA DE ALBUQUERQUE, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA ALBUQUERQUE e MAURÍCIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO
, mantendo
incólume
a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento)para
17% (dezessete por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

(...) (ID:
345624363
)

No caso
em exame
,
e
xaminando detidamente as razões deduzidas pelos embargantes,
não se evidencia qualquer vício no acórdão embargado
, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a cronologia dos fatos apresentada, especialmente no que se refere ao documento emitido pela seguradora em 10/03/2022, que indicaria os autores como beneficiários do plano de previdência privada.

Entre
tanto, tal alegação não procede, pois o
acórdão embargado analisou de forma clara e expressa a controvérsia relativa à indicação dos beneficiários do plano, consignando que
não foi produzida prova documental idônea apta a demonstrar a inclusão dos recorrentes como beneficiários em momento anterior ao falecimento do titular
.

Nesse sentido, foi destacado que os documentos invocados pelos autor
es
foram emitidos após o óbito do titular
, ocorrido em 31/10/2021, circunstância que impede sua utilização como prova de eventual modificação válida da indicação de beneficiários.

Por outro lado, registrou-se que a
única prova documental anterior ao óbito consiste na proposta de adesão firmada em 14/07/2014
, na qual o titular do plano indicou expressamente apenas um beneficiário, na proporção de 100% da reserva financeira.

Dessa forma, a questão foi devidamente examinada, tendo o acórdão concluído, com base na análise do conjunto probatório, pela
inexistência de demonstração de alteração válida da indicação de beneficiários antes do falecimento do titular
.

O que pretendem os embargantes, em verdade, é a
revaloração
da prova documental
produzida
nos autos
, com o objetivo de atribuir maior peso a determinado documento em detrimento de outros elementos probatórios, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Também não prospera a tese de que o acórdão teria exigido prova impossível aos autores.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer que
não foi demonstrada a alteração válida da indicação de beneficiários em momento anterior ao óbito
, conclusão alcançada a partir da análise das provas efetivamente constantes dos autos.

Tal circunstância não implica transferência indevida do ônus probatório aos autores, mas apenas a constatação de que
os elementos apresentados não foram suficientes para infirmar a validade da indicação original constante da proposta contratual
.
Ademais, a referida circunstância não implica em omissão ou outro vício no acórdão, configurando, na verdade, o inconformismo dos embargantes com a decisão proferida.

Os recorrentes
afirmam, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao deixar de reconhecer a incidência do art. 341 do Código de Processo Civil, em razão da suposta ausência de impugnação específica ao documento que indicari
a os autores como beneficiários, o que, por sua vez, também não se verifica.

Compulsando os autos
,
denota-se que
a pretensão autoral foi
impugnada
, tendo sido sustentada a inexistência de alteração válida da indicação de beneficiários e a prevalência da designação originalmente formalizada pelo titular.

Além disso, ainda que se admitisse, em tese, a ausência de impugnação específica, tal circunstância
não vincula o julgador quando o conjunto probatório dos autos conduz a conclusão diversa
, sendo plenamente legítimo que o magistrado forme sua convicção a partir da análise global dos elementos constantes do processo.

Os embargantes também sustentam que o acórdão não teria enfrentado adequadamente as explicações apresentadas acerca da suposta divergência entre os documentos analisados pelo juízo de origem.

Todavia, o acórdão foi expresso ao registrar que
foram identificadas discrepâncias entre os documentos apresentados
, circunstância que gerou dúvidas quanto à integridade do extrato utilizado como fundamento da pretensão autoral.

Portanto, observa-se que novamente a tese alegada sob a roupagem de omissão configura, na verdade, a discordância dos embargantes com o entendimento adotado pelo órgão julgador, questão essa que não pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

Sustentam os embargantes, ainda, que o acórdão teria sido omisso ao afastar a existência de dano moral sem examinar adequadamente a suposta falha na prestação de serviços.
Contudo
, também nesse ponto o acórdão foi claro ao consignar que
não se verificou a prática de ato ilícito por parte das instituições demandadas
, uma vez que a negativa de pagamento decorreu da observância da indicação de beneficiário constante da proposta contratual firmada pelo titular em vida.

Diante da inexistência de irregularidade na conduta das rés, concluiu-se, de forma lógica, pela
inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil
, razão pela qual foi afastado o pedido de indenização por danos morais.
Ora, se ausente
a
configuração de ato ilícito pelo fato da negativa ser considerada como correta, não há que se falar em condenação por danos extrapatrimoniais.

A análise das razões recursais
evidencia
que os embargantes buscam, na realidade,
rediscutir o mérito da controvérsia e obter a revisão da valoração do conjunto probatório
, o que extrapola os limites estreitos dos embargos de declaração.

Dessa forma, ausente a demonstração dos vícios do art. 1.022 do CPC no acórdão recorrido, não há que se falar em atribuição de efeitos infringentes aos
aclaratórios
,
pois os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reavaliação da prova produzida nos autos, constituindo instrumento destinado unicamente à integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Nesse cenário, resta evidenciada a manifesta inadequação da via eleita, haja vista que os embargos declaratórios não se prestam à reforma da decisão ou à revisão do quanto decidido.

De fato, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde
que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que
fundamente
de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
ARESp
n. 2.650.290/SP, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
MARCILEIDE ALBUQUERQUE, MÁRCIA ELISA DE ALBUQUERQUE, MÁRIO MÁRCIO DA SILVA ALBUQUERQUE e MAURÍCIO CARLOS PACHECO ALBUQUERQUE FILHO
.

Por fim, advirto o
s
embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026